Tribunal: TJDFT
Processo: 0718474-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718474-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELLISTON LOBATO DOS SANTOS AGRAVADO: LIVIA POSSAMAI GONCALVES ROSSI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELLISTON LOBATO DOS SANTOS contra a r. decisão proferida nos autos da ação de Imissão de Posse contra si interposta por LIVIA POSSAMAI GONÇALVES ROSSI (proc. no 0706969-02.2020.8.07.0007), na qual o MM. Juiz singular deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de imissão na posse, a ser cumprido no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de saída compulsória do requerido/agravante. Pela decisão de ID 17152688, este Relator indeferiu o efeito suspensivo, contra a qual foi interposto agravo interno. Em consulta prévia aos autos de origem antes da inclusão em pauta do recurso em tela, constatou-se que o juízo de origem prolatou sentença em 30/09/20 (ID 73533089), além de já ter ocorrido a imissão na posse do imóvel pela autora/agravada. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o agravante para que se manifeste acerca da perda superveniente do objeto do presente recurso ante a prolação da sentença. Prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 15 de outubro de 2020 15:18:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator